Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009149-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA - CPF: 005.334.601-74 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL
configurado
–
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009149-67.2018.8.11.0041

APELANTE:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA

APELADO:

MRV ENGENHARIA – MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇOES SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa Juíza Dra. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face da
MRV ENGENHARIA - MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇOES SPE LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante sustenta que após várias ocorrências de falta de gás e vazamentos, os moradores do condomínio solicitaram laudo técnico de engenheiro habilitado para averiguar os acontecimentos, chegando a conclusão que se tratava de construção com materiais inferiores aos que deveriam ser colocados para o bom funcionamento.

Assevera que foi prejudicada, pois, uma vez que comprou apartamento com promessa de gás encanado para seu imóvel de forma coletiva, ou seja, não há cobrança individual, dando o direito ao mesmo para demandar contra a construtora pelo defeito da obra, que foi prejudicada no uso individual no seu apartamento pelo vazamento e falta de gás.

Acrescenta que o ato da recorrida evidencia conduta grave, ante o defeito apresentado na construção que resultou no vazamento de gás e fechamento, gerando transtornos que superam os pequenos inconvenientes toleráveis ao cotidiano, sendo passível de indenização na forma do artigo 12 e 14 do CDC.

Desse modo, entende relevante majorar o valor do dano moral, pela capacidade econômica desfrutada pela recorrida porquanto ocupa uma posição de destaque no cenário financeiro nacional, e o valor arbitrado é ínfimo ante ao ato ilícito praticado.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau de modo a majorar o valor da indenização por danos morais. (Id. 46304004)

Contrarrazões ofertada no Id. 46304012, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na origem foi proposta
ação indenizatória
por
VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA
, objetivando a condenação da
MRV ENGENHARIA - MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇOES SPE LTDA
ao pagamento de danos morais
decorrente do vazamento de gás tanto na área comum como no interior das unidades autônomas, devidamente comprovado por laudo pericial solicitado pelo condomínio.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada
a quo
julgou
procedente o pedido inicial condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária e ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A apelante se insurge quanto
ao valor fixado pelo Juízo sentenciante, alegando que o valor é ínfimo ante ao ato ilícito praticado e a seriedade da lesão ocasionada.

Pois bem. O objeto da lide refere-se a indenização por danos morais decorrentes do vazamento de gás nas tubulações dos blocos do Empreendimento Parque Chapada Diamantina.

Conforme restou demonstrado nos autos, tanto a unidade autônoma da apelante quanto o Condomínio registraram problemas com as tubulações de gás consistente em vazamentos na rede de abastecimento, decorrentes de falhas na construção, o que levou inclusive a impossibilidade de fruição dos imóveis por seus moradores.

Como bem ressaltou a Magistrada sentenciante, o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar dano à saúde e do perigo de explosão, cujo excerto transcrevo,
in verbis
:

“Isto porque, mostra-se incontroverso nos autos que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, o que não foi contraposto pela requerida, a qual, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os moradores, dentre eles, a autora, como se vê dos e-mails juntados com a inicial.

Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de lesão evidente, pois além do fato de que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar dano à saúde e do perigo de explosão, a autora ainda se viu impedida de fazer a própria alimentação no seu apartamento."

Logo, não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais é razoável, principalmente porque os transtornos e dissabores causados a apelante fogem a esfera do mero aborrecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS DE OBRA- COBRANÇA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – REPARO REALIZADO SÓ DEPOIS DE ORDEM JUDICIAL – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO PROVIDO. É ilícita a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves da unidade autônoma. A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos. A quantia fixada para a indenização por dano moral de ser majorada quando mostrar-se irrisória.”

(N.U 1004202-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apenas para majorar a indenização por danos morais para
R$10.000,00 (dez mil).

Deixo de majorar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020